Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-68.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000199-68.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

APELADO: ISABEL CRISTINA ANSELMO DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGA HORÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. 20H PARA 40H. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO DERIVADO VEDADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOPONIBILIDADE A DIREITOS SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública para reconhecer o direito ao enquadramento na jornada de 40 (quarenta) horas semanais e condenar o ente ao pagamento das diferenças salariais retroativas. O Município recorrente alega nulidade da sentença por julgamento
extra/ultra petita
, inconstitucionalidade da alteração de jornada sem novo concurso público e óbice da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a sentença incorreu em vício
extra
ou
ultra petita
ao conceder o enquadramento; (ii) estabelecer se a ampliação de carga horária de 20 para 40 horas, prevista em lei municipal, viola a exigência constitucional de concurso público (art. 37, II, CF); e (iii) determinar se os limites de gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impedem o pagamento de verbas salariais por serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do pedido deve ser lógico-sistemática, extraída de toda a petição inicial e não apenas do capítulo final; o reconhecimento do enquadramento na carga horária é pressuposto lógico para o deferimento das diferenças salariais pleiteadas, não configurando julgamento
ultra petita
.

A alteração de carga horária dentro do mesmo cargo e carreira, expressamente autorizada pelas Leis Municipais nº 557/2000 e nº 749/2007, não configura provimento derivado vedado (ascensão ou transposição), mas simples adequação da jornada à necessidade do serviço, não havendo violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF ou ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Comprovado o efetivo exercício da função em jornada de 40 horas por meio de fichas financeiras e documentos funcionais, impõe-se o pagamento da remuneração correspondente, sob pena de violação aos princípios da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva, sendo vedado o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) não podem servir de justificativa para o inadimplemento de direitos subjetivos do servidor e verbas de natureza alimentar decorrentes de serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento
: 1. O pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática a partir de toda a petição inicial, não configurando julgamento
ultra petita
a concessão de provimento que é desdobramento lógico da causa de pedir. 2. A ampliação de jornada de trabalho de servidor público, quando prevista em lei local e dentro da mesma carreira, não viola a exigência de concurso público. 3. Comprovado o exercício de jornada ampliada, é devido o pagamento das diferenças salariais, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4. As restrições orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal não são oponíveis ao direito do servidor de receber por serviços efetivamente prestados.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, II. CPC, arts. 487, I; 1.009; 1.007, § 1º. Leis Municipais de Serrinha nº 557/2000 e nº 749/2007. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.829.793/SE. TJBA, APL 0500014-81.2014.8.05.0078.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000199-68.2021.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SERRINHA
e como Apelada
ISABEL CRISTINA ANSELMO DOS SANTOS RIBEIRO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01